Tribunal: TJSP
Processo: 1502027-47.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Felipe Santana das Neves foi condenado por tentativa de furto de 12 frascos de amaciante de roupas, no valor de R$ 145,33, de um hipermercado. A tentativa não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. A materialidade e autoria foram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, e

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Felipe Santana das Neves foi condenado por tentativa de furto de 12 frascos de amaciante de roupas, no valor de R$ 145,33, de um hipermercado. A tentativa não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. A materialidade e autoria foram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, e depoimentos de testemunhas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a aplicação do princípio da insignificância e (ii) a possibilidade de reconhecimento da tentativa, alteração do regime de cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de Decidir
3. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada devido ao valor dos bens subtraídos superar 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos e aos maus antecedentes do apelante.
4. Reconhecida a tentativa, a pena foi reduzida em um terço, resultando em dez meses e vinte e seis dias de reclusão e pagamento de oito dias-multa.
5. Maus antecedentes e circunstâncias desabonadoras – Inteligência do artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, regime semiaberto mantido.
6. Substituição pena privativa de liberdade por restritivas de direito – Impossibilidade – Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena, mantendo-se o regime semiaberto e negando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Tese de julgamento: 1. A não aplicação do princípio da insignificância em casos de reincidência e valor superior a 10% do salário-mínimo. 2. Reconhecimento da tentativa com redução proporcional da pena.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, caput; art. 59; art. 33, §2o, alínea "c" e §3o; art. 44, inciso III.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.657/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15/8/2023.
STJ, AgRg no REsp n. 1.757.950/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 1/6/2021.
STJ, AgRg no HC 552.039/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/11/2021.